Tribunal: TJPA
Processo: 0802154-15.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802154-15.2019.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IVETE GRINGS BATISTA, COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO (COHAB). ATUAÇÃO COMO
AGENTE FINANCIADOR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (
IGEPPS). AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA E O DANO SOFRIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou os apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à apelada diante dos descontos indevidos realizados no seu contracheque, identificados como "Mensalidade – COHAB".

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) Preliminarmente, definir
se há ilegitimidade passiva
Instituto De Gestão Previdenciária E De Proteção Social Do Estado Do Pará (IGEPPS)
para compor a lide; (ii) No mérito, definir se há responsabilidade solidária pelo
desconto indevido.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPPS rejeitada, pois a autarquia previdenciária possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, inclusive no que se refere à devolução de contribuição recolhida de maneira indevida.

4. Existindo alegação quanto a existência de descontos indevidos, cabe a parte ré o dever de comprovação da existência de lastro contratual, pois não há como imputar ao autor prova negativa, conforme estabelece o art. 373, II do CPC15.

5. Nos autos, restou incontroverso que não houve qualquer contratação da parte apelada com a apelante Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB), pois não foi identificado nenhum contrato de financiamento celebrado entre as partes.

6. A COHAB, ao atuar como agente financiador, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Assim, conforme a Súmula 479 do STJ, possui responsabilidade por fraudes em operações bancárias decorre do risco inerente à atividade.

7. Além disso, verifica-se que a COHAB permaneceu recebendo os valores referentes aos descontos indevidos do benefício previdenciário da apelada, conferindo-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

8. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal (art. 37, § 6º, CF).

9. O nexo causal está demonstrado, consubstanciado no fato de ter ocorrido o desconto indevido das parcelas, em inobservância ao dever de fiscalização da Autarquia.

10. Isto ocorre, pois a Autarquia apelante, consoante prescreve o art. 37, “caput”, da Constituição Federal, deve observar o princípio da eficiência no desempenho de suas missões institucionais, que impõe aos agentes públicos a realização de suas atividades com presteza, perfeição e rendimento funcional, o que não foi observado na situação sob exame.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelações conhecidas e Desprovidas.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 30 de junho 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB/PA
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira /PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0802154-15.2019.8.14.0005), ajuizada por IVETE GRINGS BATISTA

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, apenas para:

3.1.

CONDENAR
o IGEPREV/PA e a COHAB, de forma solidária, a restituir à autora, de forma simples, os valores descontados indevidamente (observada a prescrição quinquenal - prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação 31/05/2019); em valor a ser apresentado em sede de cumprimento/liquidação de sentença acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes desde a data da citação.

3.2.

CONDENAR
a parte requerida a pagar, de forma solidária, a título de danos morais, o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m, ambos a contar do arbitramento.

3.3.

CONDENAR
de forma solidária a parte requerida em Honorários Advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor da autora. Isento o IGEPREV de custas na forma da Lei Estadual e condeno a COHAB.

Com esta decisão, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com arrimo no artigo 487, inciso I do CPC.

(...).

Em suas razões (Id. 17567464), a COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB/PA que a responsabilidade do desconto indevido foi exclusiva do IGEPPS (antigo IGEPREV). Ao final requereu sua exclusão dos ônus da demanda

O
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
também interpôs apelação (Id. 17567467), preliminarmente sua ilegitimidade passiva para compor a lide, e no mérito a ausência de autoria do IGEPPS e do nexo de causalidade com o dano existente, sendo responsabilidade exclusiva da COHAB.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A autora apresentou suas contrarrazões aos recursos interpostos (Id. 17567471 e 17567472)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DEPROVIMENTO de ambos os recursos
(id. 25511385).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB/PA
:

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido a sentença que condenou a apelante, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à apelada diante dos descontos indevidos realizados no seu contracheque, identificados como "Mensalidade – COHAB".

Inicialmente, cumpre estabelecer que existindo alegação de que os descontos são indevidos, cabe a parte ré, ora apelante, o dever de comprovação da existência de lastro contratual- até mesmo porque não há como imputar ao autor prova negativa (art. 373, II/CPC15).

Nestes termos, após regular instrução processual, restou incontroverso que não houve qualquer contratação da parte apelada com a apelante COHAB, pois, ao consultar em seu sistema de Controle de Crédito Imobiliário – SCCI, a Companhia de Habitação não identificou nenhum contrato de financiamento celebrado com a apelada (Id. 17567421 – pág. 3).

Todavia, sendo a beneficiária dos valores indevidamente retidos,

a Companhia permaneceu recebendo os valores referentes aos descontos indevidos do benefício previdenciário da apelada.

Neste sentido, ressalta-se que a COHAB, ao atuar como agente financiador, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Assim, conforme jurisprudência consolidada, cabe ao fornecedor de serviços bancários demonstrar a regularidade de seus contratos, especialmente quando a parte autora é consumidor hipossuficiente.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Dessa forma, a responsabilidade objetiva das instituições bancárias abrange os riscos de fraudes praticadas em seu ambiente de negócios, cabendo-lhes o ônus de demonstrar a regularidade das operações.

Logo, a cobrança e os descontos indevidos são de sua responsabilidade, conferindo-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2 –
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

2.1 - DA PRELIMINAR DE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPPS:

A autarquia previdenciária argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, em razão de não ter sido o Ente que supostamente violou o direito da apelada.

O Instituto De Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado Do Pará (IGEPPS), antigo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará. Senão vejamos:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Quanto à possibilidade específica de restituição de contribuições, reza o art. 43 da Lei Complementar 39/2002:

Art. 43. Não haverá restituição de contribuições,
excetuado o caso de recolhimento indevido.
– Grifei.

Desta feita, pelos dispositivos acima transcritos, resta evidente que o IGEPPS possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, inclusive no que se refere à devolução de contribuição recolhida de maneira indevida.

Ainda, resta demonstrado que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial. Outrossim, o IGEPPS possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade.

Os dispositivos citados são claros, não havendo qualquer possibilidade de exclusão do IGEPREV do polo passivo da demanda.

2.2 – MÉRITO:

No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto por
Instituto De Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado Do Pará (IGEPPS), nota-se que requer a reforma da sentença para que seja declarada a responsabilidade exclusiva da Companhia de Habitação do Estado do Pará pelos custos decorrentes de eventual condenação, por ausência de autoria e nexo causal da Autarquia com o possível dano existente.

No direito público, predomina a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/88:

Art. 37

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem: (a) a alteridade do dano; (b) a causalidade material entre o evento danoso

e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o evento danoso, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007]

Destarte, por mais que a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da Administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano causado ao particular. É dizer: não se pode imputar ao poder público, segundo essa teoria, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

No caso em comento, restaram configurados os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do poder público, face as razões que passo a expor.

Com efeito, na situação específica destes autos, verifica-se que o desconto em valor indevido ocorreu sem que a apelada tenha autorizado ou celebrado contrato para tanto

Assim, o nexo causal está demonstrado, consubstanciado no fato de ter ocorrido o desconto indevido das parcelas, em inobservância ao dever de fiscalização da Autarquia.

Isto ocorre, pois a Autarquia apelante, consoante prescreve o art. 37, “caput”, da Constituição Federal, deve observar o princípio da eficiência no desempenho de suas missões institucionais, que impõe aos agentes públicos a realização de suas atividades com presteza, perfeição e rendimento funcional, o que não foi observado na situação sob exame.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do réu, ora apelante, na medida em que comprovado o dano experimentado pelo autor, bem assim o nexo causal entre este e a conduta dos agentes da autarquia previdenciária, que, frise-se, tinham o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

No mesmo sentido colaciono jurisprudência a seguir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DESCONTO INDEVIDO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PERPETRADOS PELO IGEPREV. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONFIGURAÇÃO . DEMONSTRAÇÃO. COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA ESTATAL E O DANO SOFRIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808377-66.2019.8 .14.0301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Turma de Direito Público)

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ÀS APELAÇÕES
.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025